Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723265-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, intime-se o agravante a fim de que se manifeste a respeito do possível reconhecimento da perda de objeto do presente recurso, haja vista a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo Condomínio Residencial Park do Gama (processo n. 0728063-87.2021.8.07.0001), que suspendeu, em sede de liminar, as medidas constritivas sobre o imóvel descrito no presente agravo de instrumento. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator